Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. <span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:
PT" lang="PT">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95 nem do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%">2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da parte embargante em relação à aplicação, no julgamento improcedente do pedido, da tese oriunda do Tema 864 (RE 905.357, Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima). Trata-se de matéria cuja rediscussão <span style="font-size:
12.0pt;line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">3. Por oportuno, friso que o caso julgado se amolda exatamente na supracitada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a pretensão autoral é de que lhe seja garantido, indiretamente, reajuste salarial determinado em lei, a fim de que seja majorado o valor da gratificação de preceptoria, que é calculado sobre o vencimento básico do cargo. Como o referido aumento remuneratório se deu sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e sem dotação na Lei Orçamentária Anual, o julgamento improcedente do pedido é medida que se impõe.

<span style="font-size:12.0pt;
line-height:150%;color:black;mso-ansi-language:PT" lang="PT">4. Embargos CONHECIDOS e <strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">REJEITADOS.<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-ansi-language:PT" lang="PT"> Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.